Tribunal: TJSP
Processo: 1504905-16.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Bertioga – Co-devedor falecido antes do ajuizamento da ação - Extinção contra si possível – Impossibilidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução – Inteligência da Súmula no 392 do c. STJ – Execução, todavia, ajuizada também contra o espólio do outro devedor, o que é autorizado pelo Art. 4o, III, da LEF – Sentença reformada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Bertioga – Co-devedor falecido antes do ajuizamento da ação - Extinção contra si possível – Impossibilidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução – Inteligência da Súmula no 392 do c. STJ – Execução, todavia, ajuizada também contra o espólio do outro devedor, o que é autorizado pelo Art. 4o, III, da LEF – Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução face ao espólio, que deve ser citado na pessoas de seu representante legal, a ser indicado pela exequente, mantida a extinção quanto ao devedor falecido anteriormente ao feito sem que fosse indicado seu espólio na CDA – Recurso parcialmente provido